Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADSTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIMENTO LIMINAR PARA ADEQUDAR A CONTRAPRESTAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO A 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. DE TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR. EFEITOS. INADIMPLEMENTO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. EFEITOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa do duplo grau de jurisdição e estabilidade da relação processual.
2. A limitação dos descontos da prestação vinculada ao contrato de mútuo a 30% dos rendimentos do devedor, não traduz em novação ou renegociação das condições originalmente contratadas. O pagamento deve ocorrer no tempo, modo e lugar ajustado, além do credor não ser obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa. Por conseguinte, a intervenção judicial no negócio jurídico e para preservar o mínimo existencial em favor do devedor, resultado da limitação dos descontos sobre seu salário ou remuneração, leva, por via de consequência, ao credor receber menos do que fora ajustado, caracterizando o inadimplemento e o vencimento antecipado da dívida, caso haja previsão em cláusula contratual.
3.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.